Tribunal: TJMT
Processo: 1014750-15.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014750-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES 38 SPE LTDA - CNPJ: 32.812.487/0001-01 (APELADO), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES E NULIDADE CONTRATUAL
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL AUTÔNOMA DO EDIFÍCIO HOTEL TRANSAMÉRICA – ALEGAÇÃO DE DUBIEDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUENTO A INCIDÊNCIA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUSTENTANDO A COBRANÇA CUMULADA DO ÍNDICE INCC E IGP-M – CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE SÃO CLARAS NO PERTINENTE A INCIDÊNCIA DOS REFERIDOS ENCARGOS SENDO O INCC ATÉ A ENTREGA DA OBRA DE FORMA CUMULADA E, DEPOIS DA ENTREGA DA OBRA,

INCIDÊNCIA DO IGP-M CUMULADO COM JUROS DE 1% AO MÊS – INOCORRÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA DE (INCC E IGP-M) NA FORMA SUSTENTADA PELA APELANTE – PROVAS DOCUMENTAIS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A CONTROVERSIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DIANTE DA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos Autos contrariamente ao que alega a Apelante não há incidência de índices de correção monetária de forma cumulada, já que o contrato apesar de prever a incidência do INCC e de IGP-M
tais encargos incidem em momentos distintos,
sendo claras as cláusulas contratuais quanto a referida questão no sentido de que o INCC incide até o término da obra e o IGP-M após a conclusão da obra, não há falar em cobrança cumulada de tais índices,

dubiedade das cláusulas com relação a correção monetária e, tampouco,

em nulidade contratual.

Em se tratando de matéria que enseja prova apenas documental e encontrando-se esta juntada aos autos possibilitando dirimir a controvérsia, não há falar em cerceamento de defesa decorrente de julgamento antecipado da lide quando desnecessária a produção de prova pericial.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova
, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1014750-15-2022

APELANTE:
RAFAELLA

ARAÚJO E MEDEIROS

APELADA:
PATRIMÔNIO INCORPARÇÕES 38 SPE LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Rafaella Araújo e Medeiros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedente a
Ação de Restituição de Valores e Nulidade Contratual
ajuizada pela Apelante, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que
no caso ocorreu
cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando que o Juízo
a quo
ao prolatar a sentença de improcedência

da demanda deixou de reconhecer a cobrança cumulada de

índices de correção monetária (INCC e IGP-M), o que gerou

cobrança indevida de valores pela Recorrida.

Assevera que o Juízo fundamenta na sentença que se depreende do extrato de evolução do débito que as parcelas foram reajustadas pelo
INCC, seguida do IGP-M e acrescidas de juros individualmente.

Sustenta que referido extrato foi juntado aos Autos pela Apelada, no entanto, a Apelante demonstrou de forma discriminada e detalhada a aplicação simultânea dos índices de correção monetária, no entanto, o Juízo não se manifestou acerca do documento juntado aos Autos pela Apelante.

Assinala que em momento algum a Apelante argüiu abusividade em relação a aplicação de índice IGP-M após entrega do imóvel, uma vez que argumentou que a Apelada cumulou ambos índices monetários sobre as parcelas do referido bem, conforme demonstrado pela Apelante.

Sustenta que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem análise das provas juntadas aos Autos, tendo ocorrido análise equivocada da questão em afronta ao artigo 5º inciso LV da Constituição Federal.

Sustenta a necessidade de ser reconhecida a nulidade da sentença para que as partes sejam oportunizadas à produção de prova pericial
. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que a Apelante afirma cerceamento de defesa, mormente, em razão do entendimento do Juízo de que a prova pericial seria desnecessária no presente caso,

Assevera que
segundo a interpretação da Recorrente, a não realização de prova pericial teria impossibilitado a demonstração de nulidade de cláusula contratual (3.2. e 3.9.) decorrente de Instrumento de Compra e Venda celebrado com a Recorrida, suscitando que referida prova poderia demonstrar a cobrança de índice de correção monetária de forma cumulada (o indexador INCC e o indexador IGP-M/FGV + 1% ao mês, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico pátrio em relação o cálculo de atualização das parcelas do financiamento da unidade hoteleira adquirida pela Recorrente.

Sustenta que não há qualquer nulidade ou abusividade

praticada pela Apelada
ao fazer previsão dos índices de correção monetária nas Cláusulas 3.2., 3.9. e 15 do contrato firmado entre as partes, não havendo razão para perícia em decorrência da clareza das cláusulas contratuais, conforme entendimento do Juízo
a quo
, visto que
nunca houve previsão de cumulação da índices de correção monetária, sendo
que apenas foi estabelecido 02 (dois( indexadores que foram o INCC e IGPM-M/FGV + 1%,
cujos encargos são aplicados em momentos distintos do contrato
, tendo a Apelante pleno conhecimento de tais encargos.

Verbera que as cláusulas contratuais 3.2. quanto a Cláusula 3.9, estabelecem, de forma clara, objetiva e inequivocamente, que as parcelas seriam corrigidas de acordo com INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) mês a mês até a conclusão da obra e, após o referido marco temporal, corrigidas pelo IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado), acrescidas de juros cumulativos de 1% ao mês.

Sustenta que quanto a cláusula 15 do contrato estabelece que
todos os valores mencionados no contrato objeto desta lide seriam corrigidos pela aplicação do INCC e, após a conclusão da obra, pelo IGP-M, acrescidos de juros de 1% ao mês, havendo a incidência deste último indexador apenas no caso de o financiamento da unidade se estender após a conclusão da obra.

Assinala que nunca ocorreu a cobrança cumulativa dos referidos encargos
, sendo que
um seria cobrado até a entrega do empreendimento, materializada no caso pela já citada assembleia inaugural, e outro encargos após a data da referida assembléia de forma que a Apelante faz interpretação equivocada das referidas cláusulas contratuais.

Alega que o contrato deve ser mantido na forma pactuada em atenção ao Princípio
Pacta Sunt Servanda
mesmo porque não há na hipótese indício de vício de consentimento ou ofensa aos direitos da Apelante, não havendo cláusula contratual passível de anulação. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos a Apelante sustenta ter ocorrido cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide, tendo em vista a necessidade de ser produzida prova pericial para demonstrar que a Apelada aplicou ao contrato firmado entre as partes índices de correção monetária (INCC e IGP-M) de forma cumulada, conforme sustenta que faz prova, havendo necessidade de reconhecimento de nulidade da sentença a fim de que seja produzida determinada prova.

Constata-se que a Apelante ajuizou a demanda na qual pretende a restituição de valores que entende cobrados indevidos e anulação de cláusulas contratuais sustentando que no contrato de financiamento firmado entre as partes a Recorrida aplicou os índices de correção monetária INCC e IGPM de forma cumulada.

Aduziu na petição inicial que as cláusulas 3.2 e 3.9 impõe ônus excessivo à Recorrente
, estando na contramão do que estabelece a cláusula 15ª ao descrever que as prestações anteriores à entrega da unidade habitacional seriam corrigidas pelo índice INCC mês a mês e, posterior a entrega, seria cumulado com o índice IGP-M, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês,

tratando-se de uma clara dubiedade entre as redações propostas em cada cláusula contratual do mesmo instrumento. Afirma ter ocorrido dupla incidência de fatores de correção monetária ao caso, conforme documento que apresentou nos autos, de forma que a Apelada deve restituir a importância de 1,547,15 (mil quinhentos e quarenta e sete reais e quinze centavos) corrigidos.

Aduziu que neste contexto torna-se necessária a realização da prova pericial para evidenciar a cobrança cumulada de tais encargos
, ensejando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.

Constata-se que o contrato firmado entre as partes consiste no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Habitacional Autônoma do Edifício Hotel Transamérica primavera do Leste ID 261853845.

Referido contrato estabelece de forma clara nas cláusulas 3.2 e 3.9 que, segundo a Apelante, lhe impões encargos excessivos mediante índices de correção monetária cumulados o seguinte:

3.2 “O restante será dividido em 45 (quarenta e cinco) parcelas, cada uma no valor de R$ 4.342,66 (quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), com o primeiro vencimento para o dia 26/12/2019,
corrigido mês a mês pelo INCC (Indice Nacional de Custo da Construção), até a data da entrega da obra,
e,
após a conclusão da obra, a correção monetária observará o IGPM acrescido de +1% ao mês de forma cumulada.

A Cláusula contratual 3.9 estabelece que: “as demais parcelas previstas nos itens 3.2 e 3.3 serão corrigidos de acordo com o
INCC (Índice Nacional de Custo da Construção Civil mês a mês e cumuladamente
, e,
a partir da entrega da conclusão da obra pelo IGPM acrescidos juros cumulados de 1% a.m
todas elas representadas pelos boletos emitidos(...).

Quanto a cláusula 15ª dispõe o seguinte: “Os valores mencionados neste contrato serão corrigidos por períodos mínimos permitidos em lei,
durante a obra pela aplicação pelo índice do INCC
, pro rata tempori e
após a conclusão da obra pelo Índice Geral de Preço do Mercado (IGPM da Fundação Getúlio Vargas
) acrescidos de juros de 1% ao mês, neste último caso se o parcelamento do valor da obra se estender após a conclusão da obra”.

No contexto apresentado embora a Apelante tenha afirmado na peça inicial que as cláusulas são dúbias e que estão lhe causando onerosidade excessiva, levando a incidência de índices de correção monetária INCC e IGP-M de forma cumulada, ou seja, a Apelada estaria cobrando referidos índices cumulativamente havendo necessidade de se produzir prova pericial, no entanto, tenho que não lhe assiste razão.

Ocorre que tal afirmativa não encontra amparo nas provas constantes dos Autos, visto que pelo que se constata a incidência de tais encargos (correção pelo INCC e IGP-M),

ocorre em momentos distintos
, sendo que o INCC tem incidência até a conclusão da obra e,
posteriormente a conclusão da obra
,
o índice de correção monetária aplicado pela Apelada é o IGP-M
, não havendo incidência ou cobrança cumulada e, tampouco, dubiedade em relação as referidas cláusulas, restando claro no contrato a forma de cobrança dos referidos índices.

Dessa forma, a meu ver, a situação demonstra a desnecessidade de realização de prova pericial para verificar a cobrança dos índices de correção monetária quando não se constata cobrança cumulada dos mencionados índices, sendo necessário anotar que na realidade, a demanda demonstra ser decorrente da interpretação equivocada da Recorrente no pertinente a forma de correção monetária, pois, conforme já fundamentado,
não se vislumbra a cobrança cumulada de índices de correção monetária
(INCC e IGPM),
mas a incidência de tais encargos em momentos distintos, conforme previsão contratual
.

Com efeito, ao que se verifica, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade

produção de prova pericial conforme mencionado, além disso, a questão é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para realização da referida prova que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma prova para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova
, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4ª Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito, tendo em vista que conforme já fundamentado, não ocorre cobrança de prestações com incidência de índices de correção monetária de forma cumulada estando clara as cláusulas contratuais que a incidência do INCC e, posteriormente, do IGP-M ocorre em momentos diversos.

Portanto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025